Tribunal: TJBA
Processo: 8031681-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031681-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRNA ILAIANE BARROS LINDNER

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. APELO DA SEGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TENDINOPATIA E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM GRAU LEVE
.
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE QUADRO CLÍNICO INCAPACITANTE PARA O LABOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO IMPEDE A CORRETA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E EXCLUSÃO DAS HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NA APÓLICE. DOENÇA NÃO ELENCADA NO ROL DE COBERTURAS CONTRATADAS. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de indenização securitária, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de previsão contratual de cobertura da patologia alegada pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao indeferir o pedido de indenização por invalidez decorrente de doença ocupacional supostamente coberta por contrato de seguro.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erro material.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos do pedido, concluindo pela inexistência de incapacidade laboral e pela exclusão expressa da patologia do rol de coberturas contratuais, em conformidade com a Circular SUSEP nº 302/2005.
5. Inexistência de vícios na decisão embargada, não se prestando os embargos como meio para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível
nº
8031681-62.2022.8.05.0001,
em que é embargante
MIRNA ILAIANE BARROS LINDNER
e embargado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.